Tribunal: TJES
Processo: 5017534-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017534-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: FORTCARGO TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO DE COMBUSTÍVEL. SUBCONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE POR TACs. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n.º 5031775-03.2025.8.08.0024, que concedeu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído pelo Auto de Infração e Imposição de Multa n.º 5.161.832-2, lavrado em razão de creditamento indevido de ICMS sobre combustíveis utilizados em veículos de terceiros subcontratados (Transportadores Autônomos de Cargas – TACs).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da concessão de tutela provisória que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário decorrente de auto de infração lavrado por creditamento indevido de ICMS sobre combustíveis; (ii) definir se o crédito de ICMS sobre combustíveis é admissível quando utilizados em veículos de terceiros subcontratados, notadamente TACs, sem frota própria da empresa contribuinte.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 20 da Lei Complementar n.º 87/1996 condiciona o direito ao crédito de ICMS à existência de nexo entre o insumo e a atividade-fim do contribuinte, o que não se verifica quando o combustível é utilizado por terceiros subcontratados sem vínculo direto com o estabelecimento.

4. A legislação estadual (arts. 99 do RICMS/ES e 49-A da Lei Estadual n.º 7.000/2001) limita expressamente o creditamento de ICMS sobre combustíveis aos casos em que há consumo por veículos próprios da transportadora, excluindo hipóteses de subcontratação por TACs.
5. Consta nos autos do processo administrativo que a agravada não possui frota própria, tendo subcontratado integralmente os serviços de transporte, o que descaracteriza o vínculo necessário entre o insumo e a operação tributada.
6. O auto de infração aponta divergências entre o volume de combustíveis creditados e o faturamento declarado, circunstância que corrobora a legalidade da constituição do crédito tributário.
7. A concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito carece de respaldo, pois não há probabilidade do direito invocado nem perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.
8. O perigo de dano inverso — consistente em prejuízo à arrecadação pública e interferência na gestão orçamentária do ente federado — impede a manutenção da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O creditamento de ICMS sobre combustíveis é admitido apenas quando há nexo direto entre o insumo e a atividade-fim do contribuinte, o que exige o uso em frota própria. 2. A subcontratação de serviços de transporte por TACs afasta o direito ao crédito de ICMS sobre combustíveis consumidos. 3. A tutela provisória que suspende a exigibilidade de crédito tributário regularmente constituído exige demonstração robusta de ilegalidade manifesta e risco concreto de dano, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: LC n.º 87/1996, art. 20; CPC, art. 300; Lei Estadual/ES n.º 7.000/2001, art. 49-A; RICMS/ES, art. 99.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017534-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: FORTCARGO TRANSPORTES LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE CARLOS DI SISTO ALMEIDA - SP133985

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n.º 5031775-03.2025.8.08.0024, que deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído pelo Auto de Infração e Imposição de Multa n.º 5.161.832-2, lavrado em razão de creditamento indevido de ICMS sobre combustíveis utilizados em veículos de terceiros subcontratados (Transportadores Autônomos de Cargas – TACs).

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Sob ID 16526107, em análise perfunctória, deferi o pedido de efeito suspensivo, por evidenciar o agravante, probabilidade de êxito e risco de dano inverso à ordem e à arrecadação públicas.

Neste momento, em análise exauriente da questão, reafirmo a decisão concessiva e, no mérito, concluo que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois as razões recursais e os documentos acostados demonstram a ausência de elementos robustos a amparar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da tutela provisória que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário constituído pelo Auto de Infração e Imposição de Multa n.º 5.161.832-2, lavrado em desfavor da agravada em razão do creditamento indevido de ICMS sobre combustíveis empregados em veículos de terceiros subcontratados, situação que, em tese, afastaria o direito ao aproveitamento do imposto.

Nos termos do art. 20 da Lei Complementar n.º 87/1996, o creditamento de ICMS é assegurado apenas nas hipóteses em que o insumo ou bem intermediário é utilizado na atividade-fim do estabelecimento. Vejamos:

Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, a matéria é regulada pelos arts. 99 do RICMS/ES e 49-A da Lei Estadual n.º 7.000/2001, que limitam o benefício às hipóteses em que o combustível é consumido em veículos próprios da transportadora, não se estendendo a prestações executadas por Transportadores Autônomos de Cargas (TACs) ou terceiros subcontratados.

Consta dos autos do processo administrativo que originou o auto de infração que a empresa agravada não possui frota própria, tendo realizado as operações de transporte mediante subcontratação, o que descaracteriza o nexo direto entre o insumo (combustível) e a atividade tributada.

Além disso, o procedimento fiscal apontou divergências entre o volume de combustíveis creditados e o faturamento declarado, reforçando a legitimidade do lançamento.

Dessa forma, não se evidencia, em sede de cognição sumária, qualquer ilegalidade ou nulidade manifesta capaz de justificar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O exame aprofundado da matéria demanda dilação probatória e análise técnica dos documentos fiscais, o que deve ocorrer no juízo de origem, sob o contraditório.

Por outro lado, o perigo de dano alegado pela agravada — consistente na possível inscrição em dívida ativa e no risco de restrições cadastrais — não se revela apto a autorizar a tutela deferida, uma vez que tais consequências são próprias do procedimento de cobrança tributária e podem ser evitadas por meio das garantias previstas em lei (como depósito, parcelamento ou caução).

A manutenção da tutela implica, ainda, risco de dano inverso, pois suspende a exigibilidade de crédito regularmente constituído e compromete a arrecadação estadual, interferindo na gestão orçamentária e financeira do ente público.

Assim, não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, pois ausente a probabilidade do direito e não configurado perigo de dano grave ou de difícil reparação em favor da agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a decisão agravada e restabelecer a exigibilidade do crédito tributário constituído pelo Auto de Infração e Imposição de Multa n.º 5.161.832-2, lavrado em desfavor da agravada Fortcargo Transportes Ltda., mantendo-se o curso regular da ação originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)